Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. LIMINAR CONCEDIDA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANALISE DO PEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. DECISÃO CONFIRMADA..
1. A Lei Complementar n. 840/11, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê o prazo de 30 (trinta) dias (art. 173) para a administração pública proferir decisão em relação aos pleitos que lhe são requeridos
2. Conquanto impróprio o prazo, a inobservância injustificada e prolongada pode vir a violar a garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF.
3. Presentes a plausibilidade do direito e o risco da demora, confirma-se a liminar que fixou prazo para análise do pedido de aposentadoria especial formulado pela Impetrante.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.